Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO DEVEDOR. TÍTULO JUDICIAL. NÃO DEFINITIVO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADO.
1. A compensação é modalidade de adimplemento de uma obrigação, sendo devida quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de modo que as duas obrigações se extinguem, até onde se compensarem (CC, art. 368). A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, certas e exigíveis (CC, art. 369).
2. Se o título devido pelo apelante em favor do apelado não possuir o requisito de certeza, fica vedada a sua utilização para fins de compensação.
3. A sentença possui error in procedendo quando o pagamento da dívida for fundamentado na compensação entre os valores cobrados na execução e crédito inexistente do devedor, motivo pelo qual deve ser cassada.
4. Ausente prova concreta de que a ré deixou de agir com lealdade, não há justa causa para aplicação da multa prevista no CPC, art. 77, § 2o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.